Tribunal: TJBA
Processo: 8011856-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011856-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: T. F. D. J. M. e outros

Advogado(s)
:
ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 300 E SEGUINTES DO CPC.
CRIANÇA
COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.
PLEITO LASTREADO EM RELATÓRIOS MÉDICOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À
SAÚDE.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido liminar
determinando o custeio do tratamento de saúde multidisciplinar requerido.

2.
A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) restou caracterizada
a
o pleitear-se direito concreto amparado por indicação médica, cuja não realização pode trazer implicações gravosas à saúde d
a
paciente.

3.
O
periculum in mor
a

restou caracterizado
, tendo em vista que
a
agravad
a
depende do tratamento médico solicitado para melhoria do seu quadro de saúde e qualidade de vida, bem jurídico que deve ser priorizado em um juízo de ponderação de valores.

4.
Decisão
mantida
. Agravo de Instrumento
im
provido.

5
. E
m face do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8011856-33.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
S.A.
e agravado

T. F. J. M.
,
representado por sua genitora
,
Edisangela Farias de Jesus Marques
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22